Tribunal: TJDFT
Processo: 0700855-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇAO ANTECIPADA DE PROVAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 0008465- 28.1994.4.01.3400. BANCO DO BRASIL S/A. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA RÉ. SEDE. PREVISÃO LEGAL.
1. Diante de demanda de natureza pessoal, resta configurada a competência territorial relativa, que não admite o controle de ofício pelo juiz, nos termos do art. 65 do CPC e do Enunciado da Súmula n. 33 do STJ.
2. Em que pese domiciliado o Autor-Agravante em outro Estado da Federação, onde se concretizou o negócio jurídico, a parte optou pelo ajuizamento da ação no foro da sede da pessoa jurídica Ré, nesta Capital, em consonância com os arts. 46 e 53, III, “a”, do CPC.
3. A escolha da parte pela Justiça do Distrito Federal encontra amparo na Lei, logo não pode ser considerada ilegal ou aleatória.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido